Tribunal: TJDFT
Processo: 0740960-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740960-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 54495831) opostos por ITAU UNIBANCO S.A. em face do acórdão n° 1789295, ID 53977038, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante. Contrarrazões ID 54517612. É o relatório. A teor do que dispõem os arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, e os arts. 87, V e 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para o Representante do Ministério Público, para ciência e manifestação dos demais atos praticados no processo. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 12 de janeiro de 2024 17:04:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador